Tribunal: TJDFT
Processo: 0725928-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) 0725928-03.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: ERNANDES DE SOUSA COSTA SUSCITADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O autor peticiona nos autos para requerer que se “confirme se será possível a sustentação oral ou não, tendo em vista o contido na certidão retro, que diz: ‘O julgamento se dará na modalidade PRESENCIAL, devendo a inscrição para sustentação oral ocorrer no local da sala de sessões até o início do ato.’ Todavia, trata-se de sessão de julgamento da admissibilidade do presente IRDR” e, afirmar que, “tem interesse em sustentar oralmente nesta sessão” (id. 70705843). Em princípio, esta Câmara de Uniformização de Jurisprudência, adota o entendimento de que no julgamento de admissibilidade de IRDR não é cabível a sustentação oral por interpretação do art. 937, §1o c/c art. 984 do CPC, nesse sentido, discussão travada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.021967-8, acórdão no 985993. Todavia, esta Relatora entende cabível a sustentação oral na admissibilidade do IRDR, diante da relevância da questão, e em especial porque não há vedação legal a essa sustentação; ademais, o art. 984 do CPC comporta interpretação no sentido da aplicação do procedimento ali regulamentado tanto para o julgamento do mérito, como para a fase de admissibilidade do incidente. Assim, o requerimento de sustentação oral será apresentado ao Órgão Colegiado no início da sessão para deliberação. Intime-se o patrono do autor para que compareça ao julgamento presencial, diante da possibilidade do deferimento do pedido apresentado (id. 70705843). P. I. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília - DF, 22 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora